Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-84.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013344-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.397.706/0001-39 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ELZENI REZENDE - CPF: 540.021.769-91 (RECORRIDO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1013344-84.2019.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Elzeni Resende

Parte Embargado(s): Residencial Paiaguas

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

O Enunciado 90 do FONAJE prevê que a
“
desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, a fim de manter a sentença que inadmitiu os Embargos à Execução opostos pelo executado, por ausência de garantia do juízo, nos termos do Enunciado 117 do Fonaje.

Inconformado com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição, pleiteando a modificação do acórdão, ao argumento de que a parte Exequente formulou pedido de desistência da ação, em razão da quitação do débito objeto desta ação, antes da sessão de julgamento, fato este que dá ensejo a extinção da ação sem resolução do mérito.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na demanda em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, por meio do qual entendeu que a parte exequente não cumpriu os requisitos para a oposição dos embargos à execução, nos termos do Enunciado 117 do Fonaje, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Sustenta em suas razões recursais que houve pedido de desistência formulado pela parte autora/exequente antes do julgamento do Recurso Inominado, e que o pleito não fora analisado e homologado.

No presente caso vê-se que, realmente, há pedido de desistência da ação realizado pela parte autora no petitório de id.

116830480, em razão da quitação integral do débito discutido nos autos, requerendo a homologação e extinção da execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC e Enunciado 90 do Fonaje, fato este que por si só serviria para julgar prejudicado o Recurso Inominado interposto pela parte executada.

Assim, como a parte autora pleiteou a desistência da presente demanda antes do julgamento do Recurso Inominado, o que é possível mesmo sem a anuência do réu já citado e quando não houver indícios de má-fé e lide temerária, e considerando a inexistência de tais impeditivos, deve o pedido ser
homologado
,
com a extinção
do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 200, § único, e 485, VIII, ambos do CPC e Enunciado 90 do FONAJE.

Corroborando:

RECURSO
INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
PELA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANADA –
PEDIDO
FORMULADO PELA PARTE AUTORA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO

PREJUDICADO
. (N.U 1014888-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES
DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE. LEITO DE UTI. COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DO AUTOR.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO

PREJUDICADO
. 1. A comunicação do falecimento do autor, com
pedido
expresso de
desistência
da
ação
, esvazia por completo a pretensão recursal
do ente público.

2.
Registre-se que no âmbito dos Juizados Especiais o
pedido
de
desistência
da
ação
pode ser formulado a qualquer tempo e deve ser homologado independente de anuência da parte contrária. 3.
Recurso

prejudicado
. (N.U 0006536-77.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

anular o acórdão contido no id. 118375493, e
homologar
a desistência manifestada pela parte exequente,
julgando extinto
o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 200, § único, e 485, VIII, ambos do CPC e Enunciado 90 do FONAJE.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022